Tribunal: TJMT
Processo: 0006898-86.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VI, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE – VERIFICADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.
2. Outrossim, presente a necessidade e utilidade da ação, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
3. Recurso não conhecido. Sentença desconstituída.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006898-86.2010.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/Importação]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VI, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE – VERIFICADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Outrossim, presente a necessidade e utilidade da ação, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Recurso não conhecido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0006898-86.2010.8.11.0037, ajuizada em desfavor de JOÃO ALFREDO VIECILI,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 191818732):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente intimada para promover o regular andamento do feito após o decurso do prazo de suspensão, manteve-se inerte.

Assim, considerando a ausência do interesse processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a dupla intimações previas necessárias para a decretação do abandono da causa.

Sustenta que o abandono da causa se configura quando a parte autora é intimada para impulsionar o feito e, por duas vezes, deixa de fazê-lo, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, argumenta que embora o prazo tenha expirado sem manifestação, não houve negligência reiterada. Portanto, a medida mais apropriada seria o arquivamento da execução.

Ressalta que “(...)
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
(...)”.

Assevera que “(...)a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide. Assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”.

Salienta que têm sido empreendidos esforços ao longo da marcha processual com o intuito de promover o pagamento do débito, não podendo ser presumido o abandono da ação, “(...) na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível
requisito subjetivo
”.

Consigna, ainda, que diante da ausência de inércia persistente por parte da parte exequente, a sentença merece ser imediatamente anulada, a fim de restabelecer o curso normal do processo executivo.

Destaca que não se pode equiparar o ente estadual a um particular, em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Pontua, ademais, que “(...)após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito. Após o período de suspensão, deveria ter intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.o 6.830/80, para se manifestar. Somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada/reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0006898-86.2010.8.11.0037, ajuizada em desfavor de JOÃO ALFREDO VIECILI,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID. 191818732).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 20.02.2010, com a presente ação, em face do ora apelado, JOÃO ALFREDO VIECILI, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20107389, cujo valor alcançava a importância de R$ 631.086,17 (seiscentos e trinta e um mil e oitenta e seis reais e dezessete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente requereu, no dia 03.06.2021, a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, tendo em vista a existência de acordo de compensação em andamento.

Posteriormente, o Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito,
deferiu o pedido supracitado.

Em 06.05.2022, a parte promovente reiterou o pedido anteriormente realizado, sendo determinado pelo magistrado
a quo
a suspensão do feito.

Decorrido o prazo (ID.121348358), a parte requerente, ora apelante, foi intimada a se manifestar no processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, manteve-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 194674785).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve a dupla intimações previas necessárias para a decretação do abandono da causa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada/reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO

Da análise da situação posta, verifica-se que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, (...) O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353) ”. (grifos nossos)

Na hipótese, verifica-se que a parte apelante não combateu as razões de decidir e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte apelante expõe fatos e fundamentos alheios ao processo, uma vez que
a ação foi extinta por ausência de interesse processual, nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Cível
e a parte apelante limita-se em sustentar que a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme previsto no art.485, III, do CPC, pressupõe a necessidade de dupla intimações previas para a decretação do abandono da causa.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar de acordo com as regras da motivação e correlação, comparando-as com os motivos da decisão recorrida e identificando os fatos e fundamentos que delimitam a matéria devolvida. Além disso, a questão está ligada ao artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Evidente, portanto, a ausência de impugnação especifica da sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Dessa maneira,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual por ausência de dialeticidade.

II. DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula n.o 490, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, conforme já mencionado, o Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, no dia 17.08.2023, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Como cediço, a existência de interesse de agir, como afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2016, p. 43/44), “está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional”.

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, o da necessidade e da adequação, segundo leciona José Miguel Garcia Medina:

“
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43/44)”.

Da análise do autuado, nota-se que o ente estadual ajuizou,
em 20.02.2010, a presente ação, em desfavor do ora recorrido, buscando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20107389, decorrente da aquisição de material para uso e consumo, cujo valor não conseguiu obter por meio extrajudicial.

No caso em questão, não há qualquer informação sobre o cancelamento da certidão de dívida ativa, a quitação do débito ou qualquer outra forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN.

Assim, diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, inexiste motivo para se falar em perda superveniente do interesse de agir devido à demora na localização de bens do devedor.

Desse modo, apesar da morosidade, não é possível o Poder Judiciário extinguir a execução fiscal devido ao longo tempo de tramitação processual, isso porque, na administração pública deve prevalecer o princípio da indisponibilidade dos bens.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO POR 04 ANOS. CITAÇÃO REALIZADA. EXTINÇÃO INDEVIDA DE OFÍCIO POR PRESUNÇÃO DE QUE NÃO SERÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO QUE MERECE DEFERIMENTO. A execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2012, com despacho inicial lançado no mesmo mês, interrompendo-se a prescrição. A sentença extintiva foi proferida em 29/06/2016. A própria magistrada refere que o processo tramita há apenas 04 anos. Não cabe ao juiz deduzir que não será possível a cobrança judicial do crédito somente porque ainda não foram encontrados bens passíveis de penhora. Trata-se de pessoa jurídica, que restou citada em 2012. Não se configura falta de interesse de agir, ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Merece acolhida a pretensão de arquivamento administrativo, sem baixa, com prévia suspensão, nos ternos do art. 40 da LEF. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível No 70070895396, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016). (TJ-RS - AC: 70070895396 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 14/09/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2016) ”.

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELA AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. - Não incumbe ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal pela suposta ausência de interesse de agir, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é caracterizado por sua certeza, liquidez, exigibilidade e indisponibilidade (art. 141 do CTN). A mera não localização de bens passíveis de penhora que satisfaçam a integralidade do débito não fundamenta a extinção pela suposta ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, sob pena de negar-se vigência ao art. 40 da Lei n. 6.830/80. Configurada tal situação fática, o art. 40, § 4o, da LEF preceitua que a extinção pela prescrição intercorrente depende do decurso do prazo prescricional quinquenal e da inércia da Fazenda Pública. Ademais, o prazo da prescrição intercorrente se inicia tão somente após um ano da suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis do devedor (Súmula 314/STJ). Sendo notória a inocorrência da prescrição intercorrente, inexiste fundamento jurídico para o decreto de extinção da execução fiscal, devendo ser desconstituída a sentença. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO. ( Apelação Cível No 70058423625, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 05/03/2014)(TJ-RS - AC: 70058423625 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 05/03/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2014)”

Na mesma vertente, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO QUE VENDEU O SEGURO DIRETAMENTE AO SEGURADO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR O ESTRITO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO ESPÓLIO EM JUÍZO ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECEBIMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATADO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva, pois o contrato foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir, dentre outras coberturas, eventual quitação de saldo devedor daquele contrato, formando assim uma cadeia de fornecedores. Quanto a ilegitimidade passiva, não há necessidade de o espólio vir a Juízo em uma demanda que cobra seguro prestamista quando todos os herdeiros necessários estão vivos e figuram como autores. E,
em relação ao interesse de agir é cediço que este relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio na ação apresentada, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora
. O contrato de adesão sujeita o consorciado ao pagamento de seguro, cobrado juntamente com a prestação mensal. Assim, ante o falecimento do consorciado, automaticamente estariam pagas as cotas consorciadas, com a consequente quitação da obrigação.

(TJ-MT - AC: 00221538320178110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, III, DO CPC)– DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA PRÁTICA DE DILIGÊNCIA PARANTE CRI - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – RESP N.o 1.340.553/RS (TEMAS 567 E 571) – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado, face a indisponibilidade.
Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir
. Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente. Não configurada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em abando da causa.

(TJ-MT 00000356519978110039 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO (ART. 580 DO CPC/73) – INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO ART. 267, I E II, §1o, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.
Nos termos do artigo art. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado.
Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos.
Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.
Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, não configura a prescrição intercorrente.
(N.U 0010017-34.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)”.

Além disso, não é cabível a extinção do processo por abandono da causa com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, haja vista referido artigo exige o abandono prévio por mais de 30 (trinta) dias, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o

Dessa forma, o juízo
a quo
não agiu corretamente ao julgar extinta a pretensão do ente público estadual com base na perda de interesse processual. Portanto, concluo que a decisão recorrida deve ser desconstituída.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de dialeticidade e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, desconstituo a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE MARÇO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELA EXMA SRA DESA VANDYMARA ZANOLLO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERA (2o VOGAL):

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0006898-86.2010.8.11.0037 proposta em desfavor de
João Alfredo Viecili
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em suma, que a sentença proferida merece reforma, sob o argumento de que não houve a dupla intimação previa e necessária para a decretação do abandono da causa.

Sustenta que, o abandono da causa se configura quando a parte autora é intimada para impulsionar o feito e, por duas vezes, deixa de fazê-lo, o que não ocorreu no presente caso.

Argumenta que, embora o prazo tenha expirado sem manifestação, não houve negligência reiterada, de modo que, a medida mais apropriada seria o arquivamento da execução.

Ressalta que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
” o que não se verificou na hipótese em apreço.

Assevera que “
a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse noprosseguimento da lide
”; logo, “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Salienta que têm sido empreendidos esforços ao longo da marcha processual com o intuito de promover o pagamento do débito, não podendo ser presumido o abandono da ação.

Consigna, ainda, que diante da ausência de inércia persistente por parte da parte exequente, a sentença merece ser imediatamente anulada, a fim de restabelecer o curso normal do processo executivo.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença proferida (Id. 194674786, fl.20).

Dispensável o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há contrarrazões (Id. 194674787).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
não conhecer
o
recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo por premissa a ausência de dialeticidade, já que, nada obstante o ato sentencial tenha declarado extinto o feito executivo com base na ausência de interesse processual previsto no art. 485, VI, CPC, o recurso de apelação, em sentido oposto, fundamentou-se na inexistência do fenômeno do abandono de causa, descrito no 485, III, do Código de Processo Civil.

Já em sede de
remessa necessária de sentença,
consignou que, diante da “
persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução pela Fazenda Pública, inexiste motivo para se falar em perda superveniente do interesse de agir devido à demora na localização de bens do devedor
”, razão pela qual cassou a sentença proferida, determinando, por via de consequência, o retorno dos autos para o seu regular processamento.

A Exma. Desa. Vandymara Galvão Paiva Zanollo

acompanhou
integralmente o voto proferido pela douta Desa. Relatora (Id. 205761152).

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Ressai dos autos, que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face de João Alfredo Viecilli visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20107389, cujo valor alcançava a importância de R$ 631.086,17 (seiscentos e trinta e um mil e oitenta e seis reais e dezessete centavos).

Após o regular andamento da marcha processual, e sucessivos pedidos de suspensão do feito, o juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para pleitear o que entendesse de direito.

Transcorrido
in albis
o prazo descrito na intimação, sobreveio sentença decretando a extinção do feito executivo tendo por base a
ausência de interesse processual
previsto no 485, VI, CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação defendendo a inexistência do
fenômeno do abandono da causa
, instituto este descrito no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, o recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo não merece ser conhecido, uma vez que, é dever da parte interessada impugnar
com precisão
os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de tornar inviável a apreciação do recurso.

O artigo
1.010
,
II
do
CPC
prescreve:

"
Art.
1.010

CPC
- A apelação, interposta por petição dirigida aojuízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;"

Referido artigo positiva o chamado “
Princípio da Dialeticidade
”, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando objetivamente os argumentos da decisão impugnada e indicando os motivos pelos quais ela merece reforma, o que efetivamente não ocorreu no caso concreto.

Ora, se o recurso de apelação
ataca instituto diverso
daquele utilizado como fundamento pelo juízo
a quo
, para decretar a extinção da Ação de Execução Fiscal, realmente, não há como conhecer o recurso de apelação.

Vale dizer, as razões recursais são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, sustentando-se em premissas estranhas às razões de decidir do juízo singular.

Desse modo,
acompanho
a douta Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago, no tocante ao
não conhecimento do recurso de apelação
dada a violação ao princípio da dialeticidade.

No mesmo sentido, também não merece reparos o voto da Douta Desa. Relatora, quando, em
sede de remessa necessária de sentença
cassou a sentença determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, tendo em vista a não constatação da ausência de interesse de agir.

A uma, pois a Fazenda Pública desde o início vem diligenciando proativamente no sentido de tentar satisfazer o crédito exequendo, não havendo conduta desidiosa por parte do Ente Público.

A duas, pois se não houve quitação ou cancelamento do valor perseguido pelo exequente, evidente que subsiste o interesse de agir, não sendo razoável aceitar que, o mero desatendimento de uma única intimação, tenha o condão de macular os esforços de todo o andamento processual que se arrasta por anos.

Logo, de rigor a cassação do ato sentencial proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos moldes como proposto pela Douta Desa. Relatora.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto proferido pela Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago, para
NÃO CONHECER
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença, determinar a
CASSAÇÃO
do ato sentencial, com o consequente retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024